Tribunal: STF
Processo: HC 249893
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA, DE RECEPTAÇÃO, DE FALSA IDENTIDADE E DE DESOBEDÊNCIA. ARTS. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, 180, 307 E 330 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 944.998, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS, DESOBEDIÊNCIA, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, 180, 307 e art. 330 do Código Penal.



    A condenação transitou em julgado. A ação de revisão criminal foi julgada nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE. ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I, POR TRÊS VEZES (FATO 1), ART. 330 (FATO 4), ART. 180 (FATO 5) E 307 (FATO 6) DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REQUERENTE QUE POSSUI QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIRREINCIDÊNCIA DO REQUERENTE QUE AUTORIZA ELEVAÇÃO MAIS EXPRESSIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE ¼ (UM QUARTO). REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena estabelecida.



    Argumenta que o “Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, requer-se: 



    1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento. Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, ao meramente reprisar que esta Corte firmou jurisprudência entende ser aplicável a fração de 1/6 de aumento pela reincidência, deixou de combater especificamente os fundamentos declinados na decisão agravada de que: (i) é inviável o conhecimento do writ substitutivo de recurso próprio impetrado ainda durante o prazo de recurso contra o acórdão da revisão criminal; e (ii) "não há como conceder a ordem de ofício, uma vez que não observo ilegalidade patente apta à alteração das decisões de origem no que se refere à fração de aumento superior a 1/6, na segunda fase das dosimetrias dos delitos, tendo em vista a multirreincidência do paciente, que tem 4 condenações aptas à configuração de reincidência" (e-STJ fl. 78, grifei). 



    Assim, além de nem sequer mencionar o fato de que o habeas corpus é substitutivo de recurso próprio, vê-se que não foi combatido o fundamento de que a existência de 4 condenações configuradoras de agravantes da reincidência é justificativa idônea para demonstrar o respeito pelas origens à discricionariedade vinculada na escolha da fração de aumento da pena intermediária, inexistindo ilegalidade flagrante a permitir a concessão de ofício da ordem.



    Desse modo, não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".”



    Em decisão monocrática, assim se manifestou a Corte Superior, também naquilo que interessa:



    “[...] não há como conceder a ordem de ofício, uma vez que não observo ilegalidade patente apta à alteração das decisões de origem no que se refere à fração de aumento superior a 1/6, na segunda fase das dosimetrias dos delitos, tendo em vista a multirreincidência do paciente, que tem 4 condenações aptas à configuração de reincidência.” [...]”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Demais disso, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.  



    No que diz respeito à segunda fase, a Corte Superior registrou ausente “ilegalidade patente apta à alteração das decisões de origem no que se refere à fração de aumento superior a 1/6, na segunda fase das dosimetrias dos delitos, tendo em vista a multirreincidência do paciente, que tem 4 condenações aptas à configuração de reincidência”. Assim, presentes circunstâncias fáticas reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, impõe-se a exasperação da reprimenda, desde que operada sob o influxo da lei, de modo proporcional e adequado ao caso sub examine, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido por esta Corte. Nesse seguimento:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa o trânsito em julgado da condenação. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Para “justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 169.738-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA. 1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante. 2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem. 3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante. 4. Embargos rejeitados. (AP 618-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/5/2021)



    Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 1.”Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”.(RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13). 2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto. 3. Agravo regimental provido. (RHC 202.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente